Tribunal: TJES
Processo: 0001600-29.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001600-29.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VENICIO DA COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA NA BAIXA DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em ação fundada na demora para retirada de restrição judicial de veículo, imposta via sistema Renajud em ação de busca e apreensão. O autor alegou que, embora tenha firmado acordo extrajudicial com as instituições financeiras em fevereiro de 2017, a restrição foi indevidamente incluída em junho do mesmo ano e permaneceu vigente até novembro de 2020, impedindo a livre disposição do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras incorreram em mora ao manter restrição indevida sobre o veículo do autor, mesmo após a quitação da dívida; e (ii) estabelecer se a referida omissão configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme entendimento consolidado do STJ no enunciado da Súmula 297, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Ainda que haja inversão do ônus da prova, permanece com o consumidor o dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a prova exigida da parte adversa for de natureza negativa.

Comprovado que a restrição do veículo foi requerida pelas recorridas após firmado acordo extrajudicial, revela-se indevida a manutenção do gravame, caracterizando falha na prestação do serviço.

A permanência da restrição por aproximadamente três anos configura lesão ao direito de propriedade do autor, especialmente ao
jus abutendi
, impossibilitando a transferência do veículo, o que ultrapassa meros aborrecimentos e caracteriza dano moral.

A jurisprudência pátria reconhece o dever de indenizar em hipóteses análogas, quando comprovada a demora injustificada na retirada de restrição após a extinção da obrigação principal.

A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a duração da restrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que mantém restrição judicial sobre veículo após a quitação da dívida incorre em falha na prestação do serviço.

A demora injustificada na retirada do gravame configura dano moral indenizável, por violar o direito de disposição da propriedade do consumidor.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a função compensatória da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.228, caput; CC, art. 422; CDC, art. 14; Súmulas 297, 362 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 002150038244, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 18.03.2019.
TJRS, Apelação Cível nº 70078618220, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 25.10.2018.
TJPE, Apelação nº 0000109-84.2011.8.17.1390, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 25.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001600-29.2020.8.08.0011

AP
TE:
VENICIO DA COSTA

AP
DO
S
:
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
E OUTRA

RELATOR:
DES
.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOT
O

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que afastou o dever de indenizar das recorridas, imputando a mora judiciária a demora na baixa do gravame via sistema Renajud.

Pois bem
.
I
nicialmente,
não há dúvida
a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)”
.

Contudo
,
e
m que pese devidamente configurada a relação de consumo n
a espécie
e
,
ainda que ocorresse
a inversão do ônus da prova durante a instrução, n
ão se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados,
sobretudo
quando tal cenário
culminar
em imputação a parte adversa d
a
produ
ção de
prova negativa.

Logo, não há se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação da tutela jurisdicional, vez que outrora houve nulidade
da sentença, deferindo ao autor, ora apelante, a produção de provas requeridas.

Ainda
que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.

Ato contínuo, n
o caso dos autos, comprovado que as ora recorridas ajuizaram ação de busca e apreensão nº 0005366-32.2016.8.08.0011, perante a 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi deferida restrição no veículo Fiat Pálio,
placa MST9068,
em junho/2017.
Contudo, em fevereiro/2017,
antes de requerida a indisponibilidade do automóvel,
as partes celebraram acordo
extrajudicial
, de modo que quando do pedido das empresas para inclusão de restrição
via Renajud
, não pendia mais a dívida que justificasse a
referida
pretensão.

Foi entre
os anos de 2019 a 2020, o autor/apelante pretendeu efetivar a venda do veículo, quando foi impedido pela restrição no automóvel, o que só foi baixado em novembro/2020, ou seja, cerca de 3 (três) anos após sua
indevida restrição
.

Com isso, observo que devido
à impossibilidade de transferência do bem, foi ferido um dos principais direitos de propriedade previstos no artigo 1.228 “
caput
”, do Código Civil, o direito de disposição da coisa (
jus abutendi
) que, em conjunto com o direito uso (
jus utendi
), o direito de gozo (
jus fruendi
), formam os elementos que compõem a propriedade plena.

Neste cenário, em decorrência da morosidade dos recorridos em requerer a baixa da restrição do veículo nos autos da busca e apreensão, evidencia-se o dever de indenizar.

Quanto ao tema, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ALIENADO. DEMORA NA BAIXA DE RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO. NÃO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I- Uma vez quitado o débito, deveria a instituição financeira promover a baixa no gravame lançado sobre o bem e fornecer os documentos necessários a sua transferência. II- A desarrazoada delonga na baixa da restrição, e a ausência do fornecimento dos documentos necessários à transferência do veículo, extrapolam os aborrecimentos do cotidiano, caracterizando o dano moral indenizável.
III- Quantum arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. IV- Sentença mantida. Recurso improvido.

(
TJES, Classe: Apelação, 002150038244, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – QUITAÇÃO DAS PARCELAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DO DANO MORAL – O
ajuizamento de demandada expropriatória, com a inclusão de restrição de circulação lançada no prontuário do veículo, via sistema RENAJUD, após a renegociação da dívida, que pontualmente vinha sendo adimplida pelo fiduciante, configura situação de dano moral
. Inexistência de mora ao tempo do ajuizamento da demandada. Vedado aos contratantes o comportamento contraditório - Nemo potest venire contra factum proprium - Por ferir os princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva. Exegese do art. 422 do Código Civil. Dano moral configurado e dever de indenizar reconhecido. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A indenização deve obedecer aos critérios de razoabilidade, atingindo sua função reparatória e punitiva. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Montante indenizatório mantido. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS – AC 70078618220 – 13ª C.Cív. – Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho – J. 25.10.2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA DE RETIRADA DE RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN APÓS QUITAÇÃO DO PAGAMENTO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA ADEQUAR O VALOR AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR – APELO DO RÉU DESPROVIDO – 1- Devidamente comprovados os fatos constitutivos do direito da parte autora. A narrativa inicial é corroborada pelos documentos juntados aos autos. 2
- A responsabilidade da Instituição Financeira é de cunho objetivo, bastando a prova do dano sofrido em decorrência de conduta omissiva ou comissiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. 3- Dano moral configurado ante a omissão do réu em retirar a restrição de alienação fiduciária de veículo quitado.
4- Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar proporcional ao prejuízo causado. 5- Recurso do réu desprovido. 6- Recurso do autor parcialmente provido. (TJPE – Ap 0000109-84.2011.8.17.1390 – 2ª T. – Rel. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho – DJe 25.07.2016)

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade
das instituições financeiras recorridas pelo requerimento de restrição no veículo do autor após firmado acordo para pagamento da dívida,
bem como a manutenção da restrição por cerca de 3 (três) anos,
mostra-se
imperiosa a condenação
sua condenação
ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Pelo exposto,
conheço
do recurs
o e dou-lhe
parcial
provimento

para
reformar a sentença
e condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais ao apelante no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), valor a ser acrescido de juros desde
o evento danoso
(junho/2017), na forma da
Súmula 54/STJ;
e correção monetária
a partir d
o presente arbitramento
(Súmula 362/STJ)
,
observando-se os critérios estabelecidos da
Lei n.º 14.905/24
e n
a Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024
.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que
a verba honorária arbitrada em primeiro grau deverá incidir sobre o valor da condenação,
em favor dos patronos do recorrente.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES
.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.